Tribunal: TJMT
Processo: 1010186-52.2018.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - DECADÊNCIA – ART. 173, INCISO I, DO CTN – CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO – PRAZO DECADENCIAL QUINQUENAL – NOTIFICAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO – FATO QUE AFASTA O PRAZO DECADENCIAL – RECURSO PROVIDO.
1. A decadência do direito de constituir o crédito tributário ocorre em cinco anos contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme o artigo 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.
2. O Aviso de Cobrança enviado por Notificação Eletrônica ao contribuinte tem amparo legal previsto nos arts. 17, XVIII, e 39-B, §4o, ambos da Lei n.o 7.098/1998.
3. De acordo com a súmula 622 do c. STJ, “a notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário”.
4. Sentença reformada.
5. Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010186-52.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[J C REDIVO - CNPJ: 03.167.657/0001-36 (APELADO), APARECIDA MARIA LEITE - CPF: 802.209.591-53 (ADVOGADO), ROBERVAL LUIZ ESPERA - CPF: 581.668.231-87 (ADVOGADO), Estado de Mato Grosso/ SEFAZ (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO — DIREITO TRIBUTÁRIO — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PARCIAL ACOLHIMENTO - EXECUÇÃO FISCAL — IPTU - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — LUSTRO PRESCRICIONAL — ARTIGO
174
DO
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL
— OCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

Hipótese dos autos em que restou configurado o transcurso do prazo de cinco anos previsto no artigo
174
do
Código Tributário Nacional
, com redação dada pela Lei Complementar no
118
/2005, motivo por que está operada a prescrição da pretensão executiva.

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é cabível a fixação de honorários de sucumbência quando a Exceção de Pré-Executividade for acolhida, ainda que em parte, seja para extinguir a Execução Fiscal, total ou parcialmente, reduzir seu montante ou excluir algum executado.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso agravo de instrumento interposto pelo
Município de Sorriso

contra a decisão que, em ação de execução fiscal n.
1006567-97.2018.8.11.0040
, proposta contra
Irineu Tolomeotti
, acolheu, em parte, a exceção de pré-executividade,
para, de efeito,
reconhecer

a configuração da prescrição quinquenal dos créditos tributários vencidos no exercício de
28/02/2013.

Nas suas razões, assevera que
não se trata de prescrição dos créditos tributários, mas, em verdade, de análise de decadência. A partir disso, aduz que “é indene de dúvidas que o prazo decadencial para lançamento, dos mais antigos dos tributos, passou a correr a partir de 01/01/2014 nos termos do artigo 173, inciso I do CTN, tendo a constituição dos créditos tributários se dado no dia 07/11/2018 (emissão da CDA), não havendo que se falar em prescrição”.

Argumenta que o vencimento das dívidas se deu em 2013, bem como que o lançamento dos débitos ocorreu em 2014, com emissão de CDA e inscrição em dívida ativa em novembro de 2018, ou seja, em prazo decadencial inferior ao previsto no art. 173, inciso I, do Código Tributário Nacional.

Subsidiariamente, sustenta pela impossibilidade de condenação em honorários advocatícios de sucumbência, eis que a parte Agravada deu causa ao ajuizamento da execução fiscal, em virtude do inadimplemento das obrigações tributárias.

Nessas razões, requer a concessão do efeito ativo ao Recurso interposto para suspender a decisão proferida pelo juízo singelo, no mérito, pugna pela
reforma da r. decisão interlocutória.

O efeito ativo foi indeferido no id. 185248662.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 194227654).

O Ministério Público manifestou pelo prosseguimento do recurso sem intervenção ministerial, diante da ausência de interesse público (Id.196583185).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Sorriso

contra a decisão que, em ação de execução fiscal n.
1006567-97.2018.8.11.0040
, proposta contra
Irineu Tolomeotti
, acolheu, em parte, a exceção de pré-executividade,
para, de efeito,
reconhecer

a configuração da prescrição quinquenal dos créditos tributários vencidos no exercício de
28/02/2013.

É cediço que o móvel recursal posto tem seu efeito devolutivo reduzido à questão apreciada na decisão interlocutória objeto do manejo.

Com essa arquitetura, os lindes do recurso consistem na verificação do acerto ou desacerto da decisão que acolheu, em parte, a exceção de pré-executividade, para reconhecer a prescrição dos créditos tributários somente com vencimento em 28/02/2013 da Certidão de Dívida Ativa no 1252/2018.

Da análise, verifica-se que não vinga a pretensão recursal, explico.

O Município de Sorriso ajuizou execução fiscal para cobrança de crédito tributário de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), relativo à Certidão de Dívida Ativa no 1258/2018, com vencimento em 02/2013.

A inicial foi ajuizada em 07 de novembro de 2018 (id. 163972222 dos autos da execução) e o despacho ordenatório de citação foi proferido na data de 08 de novembro de 2018 (id. 16406321 dos autos da execução).

A prescrição da pretensão executiva se encontra disciplinada pelo atual artigo 174 do Código Tributário Nacional (alterado pela Lei Complementar no 118, de 9 de fevereiro de 2005):

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I - pela citação pessoal feita ao devedor;

I – pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela Lcp no 118, de 2005)

II - pelo protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor”. (destaquei)

Em razão de o Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana – IPTU ser que um crédito tributário sujeito a lançamento de ofício, o Superior Tribunal Justiça entende que o termo inicial da prescrição da pretensão executiva conta-se a partir do dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação.

(...) PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. IPTU. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA EXAÇÃO. (...). APLICAÇÃO DO RITO DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. ART. 256-I DO RISTJ. RECURSO ESPECIAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM/PA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Tratando-se de lançamento de ofício, o prazo prescricional de cinco anos para que a Fazenda Pública realize a cobrança judicial de seu crédito tributário (art. 174, caput do CTN) referente ao IPTU, começa a fluir somente após o transcurso do prazo estabelecido pela lei local para o vencimento da exação (pagamento voluntário pelo contribuinte), não dispondo o Fisco, até o vencimento estipulado, de pretensão executória legítima para ajuizar execução fiscal objetivando a cobrança judicial, embora já constituído o crédito desde o momento no qual houve o envio do carnê para o endereço do contribuinte (Súmula 397/STJ). (...).

5. Acórdão submetido ao regime do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I do RISTJ, incluído pela Emenda Regimental 24 de 28.9.2016), cadastrados sob o Tema 980/STJ, fixando-se a seguinte tese: (i) o termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (...). (STJ, Primeira Seção, REsp 1658517/PA recurso repetitivo, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de novembro de 2018).

Dessa forma, a considerar as datas do dia seguinte do vencimento do débito descrito no termo de lançamento do Imposto sobre a Propriedade Territorial e Urbana – IPTU CDA, descrevo:

Receita/REFIS

Termo

Livro

Folha

Lançamento

Parc

Data Vencimento

DIVIDA ATIVA IPTU (26)

470973/2013

1

14651

14651/2013

1

28/02/2013

Com efeito, de fato, há a ocorrência da prescrição do crédito tributário materializado na CDA no 1252/2018, corresponde ao IPTU, pois do dia seguinte do seu vencimento 01/03/2013 até a data do despacho ordenatório de citação, proferido na data de 08 de novembro de 2018 (id. 16406321 dos autos da execução) – causa interruptiva, já havia transcorrido o lustro prescricional disposto no aludido artigo 174.

Com relação a insurgência quanto ao arbitramento de honorários advocatícios em seu desfavor pelo juízo a quo, também não assiste razão, visto que encontra-se sedimentado no Superior Tribunal de Justiça, assim como na doutrina pátria, o entendimento de que o acolhimento da exceção de pré-executividade faz com que o excepto seja condenado ao pagamento das custas processuais atinentes ao incidente, bem como os honorários advocatícios correspondentes.

Nesse sentido, o entendimento desta Corte tem decidido no mesmo sentido, veja-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ - EXECUTIVIDADE – PARCIALMENTE ACOLHIDA - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – POSSIBILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

Há falar em fixação de honorários sucumbenciais em julgamento de exceção de pré - executividade caso o resultado do julgamento resulte em a extinção total ou parcial da execução. No caso, a exceção foi parcialmente acolhida, excluindo os Agravados do polo passivo da execução, razão pela qual viável a fixação de honorários sucumbenciais. (N.U 1001665-90.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
MARCIO APARECIDO GUEDES
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019)” [g.n].

Não se olvide que a Fazenda Pública deu margem à oposição de exceção de pré-executividade no caso dos autos, logo, deve suportar os ônus da sucumbência, pois o executado, ora apelado, necessitou defender-se em Juízo, buscando, por meio do referido incidente, o reconhecimento da prescrição.

Desta forma, deve ser mantida inalterada a condenação do excepto, ora Apelante, ao pagamento de honorários de sucumbência no caso concreto, sendo certo, outrossim, que o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, não viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, por força do art.
90
,
§ 4o
, do
CPC
.

Nesse sentido:

“EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. AGRAVO IMPROVIDO.

[.....] 2. Tem-se como razoável e proporcional o valor fixado na decisão embargada, uma vez que fora arbitrada consoante apreciação equitativa do juiz, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, assim como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

[.....] 4.Agravo de instrumento improvido (Acórdão 1004008, 20160020410282AGI, Relator:
JOÃO EGMONT
, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/3/2017, publicado no DJE: 20/3/2017. Pág.: 429/457)” [g.n]

É de fácil percepção que ao reconhecer de ofício a prescrição, não haverá ônus às partes, o que não foi o caso dos autos. Isso porque, para que fosse reconhecida a prescrição, foi necessária a interposição de exceção de pré executividade pela Defensoria Pública, na condição de curadora especial. Portanto, entendo ser devido os honorários advocatícios.

Assim, é cabível a fixação da verba honorária quando a exceção de pré-executividade for acolhida para extinguir, total ou parcialmente, a execução, como neste caso, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça “é cabível a fixação de honorários de sucumbência quando a Exceção de Pré-executividade for acolhida, ainda que em parte, para extinguir a Execução Fiscal, total ou parcialmente, ou para reduzir o seu montante” (AgInt no AREsp n. 1.771.916/RS, relatora Ministra
Assusete Magalhães
, Segunda Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023.).

Em face do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso e mantenho a decisão agravada por seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024